Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601715-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0601715-09.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 16/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC - Cargo: Deputado Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC (REQUERENTE)
AGIR (Diretório Estadual) (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
506
29/08/2022 19:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 61.044

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601715-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
TRABALHISTA CRISTAO - PTC
REQUERENTE: AGIR (Diretório Estadual)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
D E R E G U L A R I D A D E D E A T O S
PARTIDÁRIOS - DRAP. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. ATENDIDA COTA
DE GÊNERO. DRAP DEFERIDO.

1. Pedido de registro do Demonstrativo
de Atos Partidários – DRAP para
participar no pleito proporcional nas
eleições de 2022 com o cargo de
Deputado Federal.

2. Cumprimento do disposto no art. 10, §
3º, da Lei 9.504/97, que determina que
cada partido ou coligação deve
preencher, nas eleições proporcionais, o
mínimo de 30% e o máximo de 70% de
candidaturas para cada gênero.

3. DRAP Deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
Num. 43070506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919093504200000042041270
Número do documento: 22082919093504200000042041270

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP oferecido pelo PARTIDO AGIR (nova nomenclatura do Partido
Trabalhista Cristão- PTC, deferida nos autos de registro de partido político nº 51-
91.1989.6.00.0000, decisão publicada pelo TSE no DJE nº 73, de 26 de abril de 2022),
referente ao cargo de Deputado Federal.

A Secretaria Judiciária junta o Relatório do Sistema de Registro de Candidatura
referente aos percentuais de gênero extraído em 23/08/2022, bem como certifica que foram
cumpridas as determinações legais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do DRAP.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de processo de registro de candidatura (DRAP), no qual o PARTIDO AGIR
pleiteia a sua habilitação para participar das eleições de 2022 para o cargo de Deputado Federal.

Como relatado, houve o cumprimento do disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97,
que determina que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o
mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada gênero.

O art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que:

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as assembleias legislativas e as câmaras
municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de
lugares a preencher, salvo:

(...)

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
Num. 43070506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919093504200000042041270
Número do documento: 22082919093504200000042041270

ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Na hipótese, observou-se que foram indicadas 8 candidaturas do sexo feminino, o
que equivale a 30,77% do total de 26 candidaturas para o cargo de Deputado Federal, restando
atendida a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições.

Da mesma forma, segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste
Tribunal foram cumpridas as demais determinações legais.

DISPOSITIVO

Por essas razões, DEFIRO o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo
de Atos Partidários – DRAP do PARTIDO AGIR para participar no pleito proporcional nas
eleições de 2022 com o cargo de Deputado Federal.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado deste
julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601715-09.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTES: COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC, AGIR (DIRETÓRIO
ESTADUAL).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 43070506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919093504200000042041270
Número do documento: 22082919093504200000042041270

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070506 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919093504200000042041270
Número do documento: 22082919093504200000042041270